Tribunal: STJ
Processo: 0030253-68.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2063992 - RJ (2022/0027106-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOEVO LUIZ VIECILI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AGLACI VIECILI
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - RJ212764
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - RJ223643
AGRAVADO
: DRAHOMIRO CARLOS DINIZ
AGRAVADO
: ALVARO LUIZ DINIZ
AGRAVADO
: DNL ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: LAIS DE MELO REGO DINIZ
ADVOGADOS
: ZELSON LUIZ PINHEIRO TENÓRIO - RJ098272
JULIANA DE MELO ROCHA - RJ139276
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 29431490-5261-44c2-984b-4a4950831c73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2063992 - RJ (2022/0027106-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOEVO LUIZ VIECILI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AGLACI VIECILI
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - RJ212764
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - RJ223643
AGRAVADO
: DRAHOMIRO CARLOS DINIZ
AGRAVADO
: ALVARO LUIZ DINIZ
AGRAVADO
: DNL ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: LAIS DE MELO REGO DINIZ
ADVOGADOS
: ZELSON LUIZ PINHEIRO TENÓRIO - RJ098272
JULIANA DE MELO ROCHA - RJ139276
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE NOÊVO LUIS VIECILLI
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. POSTERIOR
APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Na ação de dissolução parcial de sociedade, e apuração de haveres, deve
figurar no polo passivo não apenas a pessoa jurídica, mas todos os sócios,
conforme hoje preconiza o art. 601 do CPC. Consolidação do entendimento
que prevalecia na doutrina e no STJ.
2. Observa o novo regramento processual que os haveres apurados guardam
relação direta com as atividades da empresa no âmbito da geração de
riqueza, traduzido em sua contabilidade, dentro da ideia de receitas e
despesas, produzindo efeitos em relação a todos os sócios e, por isso,
chamando o interesse para análise e debate de todos os interessados, que
podem sofrer as consequências do julgado.
3. Conhecimento e parcial provimento do recurso” (e-STJ fls. 209/214).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 264/268).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 223, 525,
e
caput
§1o, V e VII, e 854, §3o, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de
Documento eletrônico VDA50585336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:41
Código de Controle do Documento: 2fe39acb-6ea1-428e-b76a-804d63d4d5ca

reconhecimento de excesso de execução em sede de impugnação à penhora, matérias
afetas à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa e temporal.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 323/331.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Sustenta o recorrente o desacerto do acórdão recorrido no que tange à
limitação da responsabilidade dos sócios à respectiva quota-parte, sob o argumento de
que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão.
Assevera que "a insurgência dos ora recorridos quanto à suposta
necessidade de se 'quantificar' o montante por cada executado, para evitar o excesso
na execução, encontrava óbice no instituto da preclusão temporal, pois que
" (e-STJ fl. 293);
obrigatoriamente deveria ter sido suscitada no momento oportuno
Quanto ao ponto, o Tribunal estadual consignou ser "questão de ordem
pública, consistente na legitimidade dos agravados para integrar o polo passivo da
execução, reconhecendo-se a sua responsabilidade pelo pagamento de haveres ao sócio
" (e-STJ fl. 267).
retirante
Tais conclusões estão em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o excesso de execução é matéria de
ordem pública, cognoscível de ofício.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO
DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo
apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os
termos postos na sentença objeto de cumprimento.
2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação
ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução
de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em
razão de ser matéria de ordem pública.
Precedentes do STJ.
3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes,
assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se
enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do
processo de execução.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCORRÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50585336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:41
Código de Controle do Documento: 2fe39acb-6ea1-428e-b76a-804d63d4d5ca

JULGAMENTO EXTRA PETITA. IDECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial, nos termos dos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Considerando que a matéria de excesso de execução é de ordem pública,
podendo inclusive ser reconhecida de ofício para se ordenar a readequação,
não há se falar em julgamento extra petita 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no REsp 2.031.009/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
18/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
(PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO
DO DIREITO À ESPÉCIE.
1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o
objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não
coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame
(conhecimento) de ofício.
Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial,
pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a
firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo
acórdão recorrido. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
24/10/2022
27/10/2022

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado
ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando
à preclusão.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(AREsp 2.457.151/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
30/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50585336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:41
Código de Controle do Documento: 2fe39acb-6ea1-428e-b76a-804d63d4d5ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.063.992 / RJ
Número Registro: 2022/0027106-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302536820208190000
00421203219958190001
202124513393
302536820208190000
421203219958190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOEVO LUIZ VIECILI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AGLACI VIECILI
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - RJ212764
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - RJ223643
AGRAVADO
: DRAHOMIRO CARLOS DINIZ
AGRAVADO
: ALVARO LUIZ DINIZ
AGRAVADO
: DNL ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO
: LAIS DE MELO REGO DINIZ
ADVOGADOS : ZELSON LUIZ PINHEIRO TENÓRIO - RJ098272
JULIANA DE MELO ROCHA - RJ139276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 59bdafdf-3d62-4d8d-a476-5bbe1b023b07

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 59bdafdf-3d62-4d8d-a476-5bbe1b023b07